Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-38.2021.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009856-38.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATEUS DE SOUZA GOMES - CPF: 129.235.864-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA E DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 430,58g de maconha e 1,74g de cocaína em mochila carregada pelo réu em via pública;
(ii)
abordagem policial motivada por nervosismo e tentativa de evasão do local;
(iii)
confissão do réu em sede policial quanto à destinação mercantil da droga;
(iv)
presença de balança de precisão e dinheiro trocado;
(v)
negativa de autoria apenas em juízo;
(vi)
depoimentos coesos dos agentes policiais;
(vii)
atenuante da confissão espontânea não reconhecida pelo juízo singular.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da revista pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a abordagem e a revista pessoal do apelante configuraram prova ilícita; e
(ii)
verificar se o conjunto probatório permite a condenação por tráfico ou a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem pessoal ilegal a atuação policial motivada por atitudes suspeitas e tentativa de fuga do agente, notadamente quando realizadas em local conhecido por tráfico de entorpecentes.

Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

6. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito, por insuficiência de provas.

7. A existência de invólucros fracionados, balança de precisão e dinheiro trocado são elementos que corroboram a conclusão da prática do tráfico de drogas.

8. Em crimes praticados na clandestinidade, a exemplo do tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

9. A condição de usuário não impede a responsabilização pelo tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância.

10. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Pena reduzida de ofício.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 65, III,
“d”
; CPP, art. 244.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 229.514 AgR; ARE 1.467.500/SC; STJ, REsp 2.026.652/SP; AgRg no AREsp 2.271.301/MG; REsp 2.171.396/MG; AgRg no AREsp 2.586.194/MG; AREsp 2.460.755/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Mateus de Souza Gomes
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1009856-38.2021.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais, ao argumento de que a medida foi executada sem fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição, por ausência de provas da autoria, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 270518897).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 270518898).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 276525858).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Mateus de Souza Gomes
foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 430,58 g de maconha e 1,74g de maconha, descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de setembro de 2020, por volta das 23h46min, em via pública, qual seja, Rua Salamanca, Bairro Jardim Imperial, neste Município de Cáceres/MT, MATEUS DE SOUZA GOMES, ‘ALAGOANO’, com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância, 65 (sessenta e cinco) invólucros e 02 (dois) pedaços de tabletes de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 430,58g (quatrocentos e trinta gramas e cinquenta e oito centigramas), bem como 02 (dois) invólucros de substância análoga à cocaína, totalizando 1,74g (um grama e setenta e quatro centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitados policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo Bairro Jardim Imperial, oportunidade em que avistaram o denunciado com uma mochila nas costas, em atitude suspeita.

Desponta que os policiais, ao se aproximarem do increpado, perceberam que ele ficou nervoso e apressou o passo, motivo pelo qual foi realizada abordagem.

Nesse sentido, em revista pessoal, foi localizada na mochila em que MATEUS carregava, a quantidade de entorpecente acima descrita, além de R$ 14,00 (quatorze reais) e 01 (uma) balança de precisão, tendo o denunciado confessado que estava vendendo a substância em seu interrogatório.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do

local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. (...)”
(
sic,
id. 270518425).

Ao final da fase instrutória, o juízo singular condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para revista pessoal

A defesa questiona a legalidade dos atos praticados pelos agentes policiais, ao argumento de que procederam revista pessoal do apelante sem elementos capazes de justificar a diligência.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito após a identificação de comportamento suspeito e tentativa de fuga do local:

“(...) O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca, com base em elementos concretos, diante de denúncia anônima especificada, no sentido da prática de tráfico de drogas pela recorrente, e do fato de que,
ao notar a presença policial, apresentou comportamento suspeito, apressando o passo, ensejando a abordagem policial
e, em seguida, após a sua autorização, o ingresso na residência, na qual foram localizadas substâncias entorpecentes, inexistindo ilegalidade diante da presença de fundadas suspeitas. (...)”
(STJ, REsp n. 2.171.396/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

“(...) Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem verificou a constatação de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, uma vez que se calcou em elementos concretos, tendo em vista que a acusada,
quando da percepção da presença policial, praticou condutas suspeitas, como, por exemplo, demonstrou nervosismo
, além de estar com o codenunciado, o qual já era conhecido pelo tráfico de drogas na região. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.194/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024).

Nesse ponto, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do HC 229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, 'a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, 'blusão' suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder'. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
(...)”
(STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Na presente hipótese, conforme consignado na sentença, os agentes policiais descreveram terem visualizado o apelante caminhando em via pública, aparentando estar nervoso com a presença da guarnição, inclusive apressando o passo. Detalharam terem anunciado a abordagem e procedido à revista pessoal, instante em que localizaram 65 (sessenta e cinco) invólucros contendo maconha, 02 (dois) pedaços de tabletes de maconha, além de 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, valor em notas trocadas, balança de precisão e apetrechos para embalagem de entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Luiz Augusto Silva Magalhães
declarou que participou da abordagem do apelante, detalhando que a ocorrência se deu durante a noite, em região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Descreveu que a guarnição visualizou o apelante portando uma mochila, tendo ele demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial. Disse que o apelante também tentou fugir, o que consideraram atípico, motivando a abordagem.

Nesse contexto, ao contrário do que exposto pela defesa, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, subsidiada pelo comportamento do apelante, que estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, bem assim que, ao notar a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, apressando o passo, indicando possível tentativa de fuga.

Para encerrar, convém destacar que, em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal ratificou a validade e legalidade da abordagem policial:

“(...) A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal (...)”
(STF, ARE 1.467.500/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024).

Portanto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência de busca pessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1.

Provas de autoria, materialidade e tipicidade da conduta

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal.

Ambos os pleitos não merecem acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tópico, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 270518405, p. 25), termo de exibição e apreensão (id. 270518405, p. 5), que registrou a localização de balança de precisão e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais), laudo pericial n. 3.14.2020.70170, que atestou a apreensão de 430,58g (quatrocentos e trinta gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha e 1,74g (um grama e setenta e quatro centigramas) de cocaína (id. 270518409) e demais provas dos autos.

No que tange à autoria e tipicidade, o conjunto probatório é claro e robusto para demonstrar que o apelante efetivamente trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de traficância, e não para consumo pessoal.

Em sede policial, o apelante
Mateus
confessou a prática delitiva, afirmando que vendia drogas para sua subsistência, pois estava desempregado e precisava ajudar sua genitora:

“(...) que foi abordado pela polícia militar quando estava próximo à sua casa na noite de ontem (15/09/2020); que confirma que tinha em sua posse maconha e cocaína; que no entanto, alega que haviam: 02 (dois) papelotes de cocaína, 02 (dois) tabletes de maconha e 25 (vinte e cinco) papelotes de maconha, tudo dentro de uma mochila (...) que também confirma que tinha em sua posse uma balança, a qual era usada para pesar a droga (...)
que alega que está vendendo droga porque está desempregado e precisa ajudar a mãe em casa
(...)”
(
sic,
id. 270518405, p. 10).

Em juízo, o apelante alterou sua versão, passando a dizer que era usuário de drogas. Admitiu a posse de apenas 100g (cem gramas) de maconha, alegando ter sido abordado logo após sair de casa para consumir a droga. Questionado pelo Ministério Público sobre o restante da droga apreendida, o apelante limitou-se novamente a dizer que possuía apenas 100g da substância, que estava armazenada no interior de sua residência.

Por outro lado, o PM
Luiz Augusto Silva Magalhães
descreveu que, durante patrulhamento com motocicletas no bairro, foi realizada a abordagem do apelante, com o qual foi encontrada certa quantidade de drogas. Informou que solicitou apoio de uma viatura de quatro rodas para a condução do apelante. Relembrou que, ao ser questionado, o apelante afirmou ser o proprietário da droga, bem como admitiu a destinação comercial do material.

No mesmo sentido, o PM
André Filipe Batista da Silva
relembrou que a apreensão foi realizada por uma equipe do Grupo de Apoio (GAP), que utilizava motocicletas, e que sua guarnição foi acionada apenas para prestar apoio no encaminhamento do apelante. Relatou que o apelante declarou estar com dificuldades financeiras e que pretendia vender a droga para quitar dívidas, afirmando que não estava trabalhando no momento.

Nesse panorama, em que pese a negativa de autoria do apelante, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes e fidedignos, além de corroborado pela natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas (430,58g de maconha e 1,74g de cocaína).

Não suficiente, a forma com que os entorpecentes foram encontrados (dois papelotes de cocaína, dois tabletes de maconha e sessenta e cinco papelotes de porções de maconha), aliada à presença de dinheiro, além de uma balança de precisão, indicam, de forma inequívoca, se tratar de posse para venda e não para uso pessoal.

Ainda que o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque a quantidade apreendida é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se que o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[i]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que a quantidade média/diária de
consumo de maconha é de 2,5 gramas
, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas.

Ou seja, a média de consumo diário é muito inferior à quantidade de maconha apreendida no caso em tela (
430,58g), o que também fragiliza a tese de posse para consumo próprio.

Da mesma forma, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não afasta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, dada a natureza alternativa do tipo penal, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT).

Assim, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento dos pleitos de absolvição, tampouco o de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

3. DAS PENAS

3.1. Pena provisória

Apesar de não haver questionamentos defensivos quanto à dosimetria da pena, a detida análise dos autos revela a necessidade de reconhecer,
de ofício
, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

No julgamento do AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/05/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Em igual sentido:

“(...) O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(STJ, REsp n. 2.026.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

No caso em julgamento, é incontroverso que, durante a fase policial, o apelante
Mateus
confessou que a droga seria destinada à venda, o que revela a incidência da atenuante (id. 270518405, p. 12).

Portanto, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena de
Mateus de Souza Gomes
para
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual
torno definitiva
, diante da inexistência de outras causas modificadoras.

Conforme fixado pelo juízo singular, o regime inicial permanecerá
fechado
, em razão dos antecedentes criminais do apelante (ExPe 2000400-42.2024.811.0006), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da revista pessoal e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto por
Mateus de Souza Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

De ofício,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em favor do apelante
Mateus de Souza Gomes
e, por efeito,
reduzo
sua pena para
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

É como voto.

[i]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025